Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
hy Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703613-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos Embargados: BRB Banco de Brasília S/A Banco Santander (Brasil) S/A Banco Daycoval S/A BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A Banco Olé Bonsucesso S/A Jovenal Monteiro Reges D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra o acordão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargado Jovenal Monteiro Reges (Id. 68727863). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator